Tribunal: TJES
Processo: 0027041-41.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027041-41.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS BRAZ DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO IDENTIFICADO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ,
“[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...]” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006)
, o que, na hipótese vertente, como já delineado, foi evidenciado.

2. No caso dos autos, não havendo nexo de causalidade entre ato praticado por agentes do Estado do Espírito Santo com a negativa de prorrogação do benefício auxílio doença pretendido pelo autor junto ao INSS, não há como divergir da sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial a tal título.

3. Apelação desprovida.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível Nº 0027041-41.2018.8.08.0024

Apelante:

Marcos Braz dos Santos

Apelado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que rejeitou a pretensão autoral nos autos da ação indenizatória ajuizada por Marcos Braz dos Santos contra o Estado do Espírito Santo. (fls. 82/89)

Em suas razões, o autor persegue a reforma da sentença sustentando basicamente que, ao contrário do que entendeu o Magistrado singular, faz jus à reparação pleiteada na inicial, pois foi privado do benefício auxílio-doença requerido junto ao INSS em decorrência de erro na emissão de laudos médicos por profissionais vinculados ao ente público estadual enquanto esteve sob tratamento de dependência química. (fls. 91/93v)

Contrarrazões pela incolumidade do julgado (ID. 7157611).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 08 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A hipótese dos autos cinge-se aferir se o autor faz jus a indenização por ter sido privado da prorrogação do benefício auxílio-doença requerido junto ao INSS em decorrência de erro na emissão de laudos médicos por profissionais vinculados ao ente público estadual enquanto esteve sob tratamento de dependência química. (fls. 91/93v)

A teor da norma constitucional prevista no §6º, do art. 37, da CF,
“
as pessoas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes
,
nessa qualidade
,
causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa[...].
” (grifos não originais)

Além disso,
“[...]a responsabilidade civil que se imputa ao Estado por danos provocados por seus prepostos a terceiros é objetiva, cabendo-lhe indenizar se for verificado o nexo causal entre o evento danoso e o ato do agente (art. 37, § 6º, CF). [...]” (REsp 798.801/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJ 22/03/2006)
.

Ao proferir a sentença impugnada, o Julgador de origem consignou que
“[...]os documentos emitidos pelo servidor público médico estatal (fls. 19/20/23/29/31), encontrei adequados relatos circunstanciados acerca da situação clínica do requerente. Ademais, apesar de se alegar serem declarações médicas em desconformidade com a realidade, não vislumbrei, nos autos, provas dessa incongruência entre o mundo dos fatos e os relatos médicos em questão. Assim, sem a prova de ação inadequada de agente estatal, está ausente o elemento conduta da responsabilidade civil, no caso concreto. Por si só, a ausência do elemento conduta seria suficiente para rejeitar a pretensão autoral. No entanto, merece realce o fato de que os Peritos do INSS não estão adstritos aos documentos médicos apresentados pela parte, podendo realizar a livre apreciação do paciente ali submetido a Perícia Oficial. Como consequência disso, ainda que se tivesse obtido Laudo Médico nos termos esperados pelo requerente, não se poderia garantir a concessão do auxílio-doença por todo o período mencionado na exordial. Por conta disso, fica afastado o nexo de causalidade entre qualquer conduta estatal e a concessão de auxílio-doença por tempo inferior ao requerido, haja vista ausência de relação de causa e efeito entre essas realidades.
[...]”

De fato, os documentos de fls. 21/22, emitidos pelo próprio INSS, noticiam que a prorrogação do benefício pleiteado pelo requerente foi indeferido sob a justificativa de que não foi constatada incapacidade para o trabalho ou atividade habitual
“[...]
em exame realizado pela perícia médica do INSS
[...]”
.

Assim, não havendo nexo de causalidade entre ato praticado por agentes do Estado do Espírito Santo com a negativa de prorrogação do benefício auxílio doença pretendido pelo autor junto ao INSS, não há como divergir da sentença impugnada que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial a tal título.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.03.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.